Tribunal: TJDFT
Processo: 0003944-95.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0003944-95.2015.8.07.0007 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) RECORRENTE: FLAVIO CONDE MEIRELES RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento em Recurso Especial interposto por FLAVIO CONDE MEIRELES contra decisão de ID 41535845, a qual inadmitiu o recurso especial. No ID 44987151, na condição de Leiloeiro Público Oficial, Daniel Elias Garcia, atendendo às necessidades da Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas (SENAD), oficiou nos autos solicitando a baixa do gravame RENAJUD do veículo modelo Prisma 1.4MT LTZ, placa JKJ9787, a fim de possibilitar a inclusão do respectivo veículo no leilão a ser realizado pelo SENAD. Nesse contexto, considerando que a SENAD procederá à alienação do bem apreendido, cujo perdimento foi decretado em favor da União, intime-se as partes para, querendo, manifestar-se acerca das alegações e documentos apresentados no ID 44987151, no prazo de 5 (cinco) dias, em observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 6 de junho de 2023 17:55:46. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador